Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PROVA DO PAGAMENTO. NECESSIDADE. FUTUROS PAGAMENTOS. CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. VALORES ILÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO A AUTORA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU DA CONDENAÇÃO JUDICIAL A SER RESSARCIDA. INEXISTENTE. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação regressiva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus pagarem a quantia de R$ 97.125,00, referente ao ressarcimento do valor devido em razão dos processos trabalhistas de responsabilidade dos réus. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Alega que, no processo trabalhista (processo no 0000561-90.2019.5.10.0022) em trâmite na 22a Vara Trabalhista, ainda não houve liquidação da sentença, tendo até aquela data da propositura da ação (9/6/2021). Aduz que comprovou que houve o pagamento da importância adicional, não contemplada no valor inicialmente cobrado, de R$ 28.098,12, totalizando o prejuízo de R$ 125.223,12.

2. A matéria devolvida a esta Corte de Justiça se refere ao segundo pedido da autora em relação ao ressarcimento das despesas do processo trabalhista ainda não concluído na data da propositura da ação.

3. Restou incontroverso que no momento da propositura da inicial ainda não havia pagamento a respeito “2.2. DO PROCESSO TRABALHISTA AINDA NÃO CONCLUÍDO”, uma vez que a própria autora afirma que “ainda não houve liquidação da sentença, tendo até a presente data apenas o valor provisório da condenação qual seja: R$ 15.000,00. 3.1. Diferentemente da ação de consignação em pagamento, em que se pode depositar parcelas vincendas, na ação regressiva a prova do pagamento é requisito essencial para o acolhimento do pedido, não se admitindo a condenação no pagamento de valor que eventualmente venha a ser devido no curso do processo, como consta do pedido item 4.3. 3.2. Com razão a sentença quando afirma que os débitos trabalhistas já estão sendo discutidos no foro competente, como exposto na inicial, por isso devem aguardar julgamento. 3.3. Veja: “Nesse contexto, resta à embargante, caso queira, agitar suas pretensões na via adequada, pois esta já se encontra cerrada com a entrega da prestação jurisdicional, materializada na decisão proferida, a qual não está a merecer nenhum retoque em sede de embargos de declaração, à míngua de omissões ou obscuridades a serem supridas e tampouco de contradições a sanar.” 3.4. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “(...) I. A prova das despesas efetuadas pela seguradora é necessária para a sub-rogação no direito de crédito no caso de ação regressiva desta contra o causador do dano, tornando prescindível a apresentação da apólice de seguro. (...)” (20000110187057APC, Relator: Wellington Medeiros, 3a Turma Cível, DJU Seção 3: 29/11/2000).

4. Em relação à alegação da apelante que comprovou que houve o pagamento da importância adicional, não prosperam as suas alegações. 4.1. Quando da propositura da inicial, a autora não juntou nenhum documento a respeito do processo, somente informou na planilha o “valor provisório da condenação de R$ 15.000,00 - ainda não tem valor definitivo” e na coluna referente à “data do pagamento” estava indicado “data ainda desconhecida”. 4.2. Após a sentença, nos embargos de declaração, foram juntadas algumas cópias do referido processo trabalhista, consistentes em: a) “planilha de atualização de cálculo” do “saldo devedor em 01/06/2022”; b) uma tela com o saldo dos depósitos judiciais referentes ao processo no valor de R$ 27.321,08; c) alvará de transferência ao reclamante do saldo sobejante da executada, aqui apelante, referente a garantia do juízo transferida de processo da 5a Vara do Trabalho não especificando o número do processo, nem o valor; e d) uma planilha de cálculo atualizada até 20/10/2022 de R$ 28.098,12, referente ao valor aqui pleiteado. 4.3. O alvará se refere a depósito realizado em outro processo e que foi transferido para garantia do juízo, portanto, o valor, que também não é indicado, pode já estar incluindo em algumas das condenações anteriores referentes aos demais processos trabalhistas. 4.4. A tela da Caixa Econômica Federal com o saldo dos depósitos judiciais referentes ao processo no valor de R$ 27.321,08, não comprova que a autora foi quem realizou o depósito, ou seja, o dano a ser ressarcido. 4.5. Dessa forma, resta claro que a autora não fez prova do seu direito, com a juntada de alguns dos documentos citados, que se encontram facilmente a sua disposição, o que poderia ter sido feito sem maiores problemas, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Diante da inexistência de condenação da autora em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.

6. Apelo improvido.